Tribunal: TJES
Processo: 5019656-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019656-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VM MODEL LTDA
RECORRIDO: ERIKA DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº:
5019656-46.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
VM MODEL LTDA

RECORRIDO:
ERIKA DIAS DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
tomou conhecimento de uma oferta de emprego divulgada pela requerida, narra que ocorreria um evento, narra que no evento foi informada que para iniciar as atividades seria imprescindível a confecção de um book fotográfico, o qual foi aceito pela requerente.

Ocorre que a requerente constatou que o referido serviço foi orçado no valor de R$3.600,00, e não o valor de R$600,00 que teria sido induzida a aceitar, assinando o contrato que foi apresentado.

Narra a autora que sentiu-se ludibriada, ante a má fé da requerida, que lhe empurrou um contrato em valores diversos do pactuado aproveitando da hipervulnerabilidade da requerente, que para além de ser consumidora sofre com problemas de saúde.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a requerida, VM MODEL LTDA, a restituir integralmente à requerente, ERIKA DIAS DA SILVA, a quantia de R$3.600,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando a inexistência de pratica abusiva por parte da requerida, requerendo a improcedência dos danos materiais tendo em vista que o serviço foi prestado, bem como a não ocorrência dos danos morais.

VOTO DO RELATOR

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

Incialmente verifico que a autora apresentou contrato de prestação de serviços de produção fotográfica no ID 17091388, constatando a contratação de serviços da requerida para produção e divulgação de fotos, registro que o contrato assinado e juntado, pela autora em diversos trechos relata a não garantia de contratação, sendo um contrato de divulgação conforme expressamente destaca.

Ademais, a inicial da requerente questiona a realização de um contrato em valor superior ao que foi contratado, alegando que teria sido contratado os serviços pelo valor de R$ 600,00, entretanto a requerida teria empurrado um contrato no valor de R$ 3.600,00, o qual verifico que o valor cobrado está em caixa alta. Ademais foi realizado o pagamento de R$ 3.600,00 parcelados em 12 vezes no cartão de credito da requerente, conforme ID 17091400.

Em contrapartida, embora a autora relate os vícios existentes na contratação, não comprovou, fatos que poderia ter sido comprovados por meio de prova testemunhal, eis que foi relatado que outras pessoas também participaram do evento e foram igualmente ludibriadas. Neste sentido, a autora não comprovou a conduta abusiva da requerida.

Ademais, verifico dos documentos colacionados a contestação, que o serviço foi efetivamente prestado, não podendo a requerente ter direito a restituição dos valores pagos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Ademais, ante a ausência demonstração de conduta abusiva, não resta configurado os danos moais

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para
JULGRA IMPROCEDENTE
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o resultado do recursos.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)